Tribunal: STF
Processo: RE 1269076
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 15):



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa objetiva, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade em razão da prisão feita por Guarda Civil Municipal. No mérito, pretende absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Drogas, afastamento da reincidência de EDSON, aplicação do redutor no seu patamar máximo, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritiva de direitos. O feito encontra-se eivado de mácula insanável. Falece à Guarda Civil Municipal autorização para investigar possíveis ilícitos penais, constituindo grave ofensa às regras constitucionais sua atuação nesse sentido. Da ilegalidade do comportamento dos guardas civis advém a ilicitude das provas obtidas em consequência das diligências por eles realizadas. Assim, como toda a prova reunida no processo e que deu sustentação à procedência da acusação, foi obtida mediante infração a normas de natureza constitucional e processual, essa ilicitude torna o conjunto probatório inutilizável, decorrendo daí a necessidade de absolvição dos apelantes, sob pena de tonar letra morta a peremptória vedação constitucional à prova ilícita. - Apelo provido para absolver os acusados, nos termos do artigo 386, VII, CPP, com expedição de alvará de soltura clausulado.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXI, e ao art. 144, § 8º, ambos, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a licitude da prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, bem como das provas obtidas naquele contexto, pois “a constatação da ocorrência de situação em flagrante, a execução da prisão do autor da infração e a apreensão de coisas relacionadas à conduta ilícita podem ser realizadas não apenas pelas autoridades policiais, mas por qualquer pessoa do povo, inclusive por agentes públicos que não exerçam função de autoridade policial”. Alega-se, ainda, que “os guardas municipais responsáveis pela prisão emflagrante dos acusados não realizaram ato de investigação específica para constatar tráfico de drogas praticado por determinados indivíduos, mas mera abordagem de quem já tinham notícias de ser traficante de drogas, pois estava em conduta suspeita”.



    Requer-se, à vista do exposto, a cassação do acórdão a quo, com o restabelecimento da sentença condenatória.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, concluiu pela ilicitude da prova colhida em razão de a conduta dos guardas municipais ter exorbitado de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 17, pp. 4-5):



    “Infere-se da exordial acusatória que agentes municipais em ação de triagem após limpeza realizada na "Cracolândia" visualizaram os réus em "atitude suspeita" e resolveram "abordá-los", realizando, ainda "revista pessoal" em ambos. Consta ainda, a"investigação" realizada pelo "órgão de inteligência da GCM", mediante uso de um drone, que fotografou EDSON no dia anterior aos fatos. Tal restou confirmado pelos próprios guardas municipais, tanto em solo policial como em juízo, ocasião em que, não é demais destacar, possuíam o dever de dizer a verdade. 



    Fica claro, portanto, não se tratar de mero flagrante delito presenciado pelos guardas civis em sua atuação ordinária, o que de fato lhes conferiria o poder de prender emflagrante os ora acusados, mas sim de atos típicos de investigação policial cuja competência, segundo a Carta Magna de nosso país, é privativa dos agentes policiais. 



    Verifica-se ainda que o açodado agir da Guarda Civil Municipal no caso "sub judice", além de constituir exacerbado extrapolar de suas funções, acabou por prejudicar minuciosas investigações a serem realizadas pela Policial Civil, constitucionalmente competente para a função.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente